Tribunal: TJMT
Processo: 1028767-39.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028767-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WARLEY JACK - CPF: 980.895.959-87 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO – AUSENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PORQUE NÃO JUNTADO ACORDO, MAS MERO PEDIDO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – MÉRITO – REVISÃO DE CLÁUSULAS –
TARIFA
DE
CADASTRO
– SÚMULA 566 DO STJ –
CONTRATO
POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
TARIFA
DE
REGISTRO
DO
CONTRATO
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há se falar em perda de objeto do recurso, pois não foi juntado suposto teor de acordo, mas mero pedido para quitação do contrato que posteriormente foi efetivada.

Em
contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
tarifas
de
registro
do
contrato
, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

No tocante a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Valor dentro da média de mercado para o período.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1028767-39.2023.8.11.0003

APELANTE

:

WARLEY JACK

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WARLEY JACK
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Luiz Antônio Sari
,

Ação Revisional de Contrato bancário número 1028767-39.2023.8.11.0003,

que
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial,
“condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil”
(sic).

A parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que é devida a devolução em dobro, em razão de abusividades e de exigência indevida, da tarifa de registro de contrato e da tarifa de cadastro.

Pede que
“seja o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que: a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO e CADASTRO; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; c) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada no Id. 232773178 aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida.

Na peça Id. 233775166 a parte recorrida aduziu que
“a presente ação perdeu o seu objeto em razão do acordo com desconto expressivo e quitação integral do contrato, razão pela qual é 2 de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com a consequente condenação da Autora ao pagamento de sucumbência mínima de 10% ao patrono do Réu”
(sic).

Intimada a colacionar o acordo ao feito, a parte recorrida manifestou na peça Id. 253060160 e juntou documentos.

Parte beneficiada com a justiça gratuita, conforme certidão Id. 233918678.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há se falar em perda de objeto do recurso, pois não foi juntado o suposto teor de acordo, mas mero pedido para quitação do contrato que posteriormente foi efetivada, conforme documentos retros.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que é devida a devolução em dobro, em razão de abusividades e de exigência indevida, da tarifa de registro de contrato e da tarifa de cadastro.

Pede que
“seja o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que: a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO e CADASTRO; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; c) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Processo Judicial Eletrônico n° 1028767-39.2023

Ação: Revisional de Contrato

Autor: Walrley Jack

Réu: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Vistos, etc...

WARLEY JACK, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário" em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

Que, em data de 06 de maio de 2022, firmou contrato com o réu – financiamento – com pagamento por meio de 30 parcelas mensais, no importe de R$ 1.831,97 (um mil, oitocentos e trinta e um reais, noventa e sete centavos); que o réu inseriu tarifas indevidas, bem como desrespeitou a taxa de juros, assim, busca a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 14.749,69 (quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais, sessenta e nove centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da empresa ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pois, no caso em desate não há que se falar em limitação de juros; que, a capitalização de juros é permitida; que, os demais encargos e taxas estão em consonância com o contrato firmado com o autor; que, o pedido de repetição de indébito, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência.

Sobre a contestação, manifestou-se a autora.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D

E

C

I

D

O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também, limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos encargos, bem como da ausência de mora, desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para o deslinde da demanda.

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO. 1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." ( REsp 973.827/RS ). 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/002 , Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019)”

Em se tratando de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, compete ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Não fazendo o impugnante prova nesse sentido, impõe-se a improcedência de seu pedido.

Em sendo assim, rejeito a impugnação.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela autora, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto á alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon Sidou, in Revisão Judicial dos Contratos, 2ª ed. p. 176: “O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Estando a atividade bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

No caso específico do contrato de cédula de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

No que tange o percentual da multa, há informação de que a mesma restou cobrada no patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.255.573, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu que permanece válida a tarifa de cadastro.

A validade da tarifa de registro do contrato está condicionada à comprovação da realização da despesa e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E, no caso em desate, a empresa ré colacionou o documento, consoante se pode constatar Id 135426320.

Por fim, a autora se propõe a consignar no processo, o valor mensal e incontroverso, no montante de R$ 1.635,43 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais, quarenta e três centavos), percentual menor do valor real contratado, assim, consideravelmente inferior ao pactuado.

Ora, não configura valor incontroverso aquele apurado unilateralmente pelo devedor e em montante significativamente menor que a parcela do financiamento.

Assinala-se que conforme orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, em relação a mesma espécie de contrato, na época de sua celebração de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, o que não é o caso em desate.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário” proposta por WARLEY JACK, com qualificação nos autos em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt, 01 de julho de 2.024.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-“
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente observa-se que foram expressamente convencionadas no contrato a tarifa de cadastro e despesas de registro. Veja-se (contrato Id. Num. 232773158 - Pág. 2/3):

Com relação à
tarifa de registro do contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In casu
, impõe-se reconhecer a validade do encargo denominado
registro de contrato
, quando comprovado o efetivo registro da alienação fiduciária incidente sobre o bem financiado, mediante anotação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) perante o órgão de trânsito competente (Id. Num. 232773164 - Pág. 1), bem como ausente qualquer abusividade no valor pactuado de
R$316,00 (trezentos e dezesseis reais)
para o serviço prestado.

No tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de
R$1.762,69 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
06/05/2022
, de modo que sua cobrança é legítima.

Com efeito, o valor não se mostra excessivo, pois o valor médio exigido pela referida taxa na média do mercado no período (data 31/05/2022) era de R$ 2.367,74 (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
; Id. Num. 232773162 - Pág. 1), o que demonstra que o valor cobrado não é abusivo, reforçando a sua razoabilidade e legitimidade.

Logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
os honorários recursais de 10 para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024